Tribunal: TJBA
Processo: 8065819-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065819-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

AGRAVADO: TAIANE SACRAMENTO DE OLIVEIRA LIMA

Advogado(s)
:
RAFAEL FONTOURA COSTA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. NEGATIVA DE COBERTURA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio de procedimento cirúrgico bucomaxilofacial, com o fornecimento dos materiais indicados em relatório médico, assegurada a preferência pela rede credenciada e, na sua ausência, o custeio de profissional indicado pela paciente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a negativa de cobertura, pelo plano de saúde, de cirurgia bucomaxilofacial e dos materiais indispensáveis ao tratamento, regularmente prescritos por médico assistente, à luz do contrato firmado e dos requisitos do art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir

A existência de prescrição médica idônea evidencia a probabilidade do direito, sendo abusiva a negativa de cobertura de procedimento e materiais essenciais ao tratamento da enfermidade.

Compete exclusivamente ao médico assistente definir o tratamento adequado, não cabendo à operadora de saúde substituir-se ao profissional habilitado.

O risco de agravamento do quadro clínico da paciente caracteriza o perigo de dano, legitimando a manutenção da tutela provisória.

A decisão agravada observou a jurisprudência do STJ ao priorizar a realização do procedimento na rede credenciada, admitindo o custeio fora dela apenas de forma excepcional.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É abusiva a negativa de cobertura de cirurgia e de materiais indispensáveis ao tratamento, quando regularmente prescritos por médico assistente”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CF/1988, arts. 6º e 196.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.929.629/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 25.05.2021; STJ, EAREsp 1.459.849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 14.10.2020; TJBA, AI 8025687-61.2019.8.05.0000; TJBA, AI 8012709-18.2020.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8065819-53.2025.8.05.0000, oriundos da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Agravante a AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e como Agravada TAIANE SACRAMENTO DE OLIVEIRA LIMA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA